Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703523-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI SANTIAGO BRANDAO BLANCO, AMANDA OLIVEIRA DE JESUS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA GODOY RÉU ESPÓLIO DE: RENIER VELOSO DE GODOY D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YURI SANTIAGO BRANDÃO BLANCO e AMANDA OLIVEIRA DE JESUS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do ESPÓLIO DE RENIER VELOSO DE GODOY e MARIA DE FÁTIMA SILVA GODOY: “No caso, foi realizada a penhora do valor de R$ 6.552,40 e o réu não apresentou impugnação. O credor informou que os devedores foram condenados a regularizar a matrícula do imóvel e não o fizeram. Portanto, requererem a aplicação de multa diária de R$ 500,00, a expedição de carta de adjudicação do imóvel em favor dos credores fazendo menção expressa da dispensa dos registros anteriores que formam a cadeia dominial, a realização de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud para saldar o débito remanescente de R$ 71.140,92, a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Vieram os autos conclusos. Decido. Chamo o feito a ordem. Conforme decisão de id. 175394889 foram apresentados pedidos de obrigação de pagar e obrigação de fazer e foi apreciado inicialmente o pedido de obrigação de pagar. Os réus foram intimados e foi aguardado prazo de 120 dias para cumprimento a partir de 09/02/2024 sob pena de aplicação de multa. Em seguida, o feito foi suspenso em razão da execução frustrada (id. 204872566) e a decisão foi posteriormente revogada (id. 206874593), em razão de equívoco no andamento processual, e as partes foram intimadas em relação ao cumprimento da obrigação de fazer. A parte devedora compareceu aos autos e informou que, apesar dos esforços para realizar a transferência, passa por situação de super endividamento e não cumpriu a obrigação de fazer. Requereu, portanto, a adjudicação do bem em favor dos autores. Em seguida, a parte credora requereu a intimação dos réus para pagamento de valores. Os autos seguiram para pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, ocasião em que houve o bloqueio do valor de R$ 6.552,40. Verifico que em que pese a parte credora tenha apresentado pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e obrigação de pagar, até o momento somente foi recebido o cumprimento de sentença de obrigação de pagar. A parte devedora informou que não cumpriu a obrigação por ser impossível a adjudicação do imóvel em favor da parte autora sem a devida transferência do imóvel. No caso, não cabe ao juízo determinar que o cartório ignore a cadeia de propriedade do imóvel e simplesmente transfira o imóvel aos autores. No mais, os devedores foram condenados a cumprir a obrigação de fazer e, caso não cumprida, incidirá a multa fixada na sentença, ficando facultado ao credor requerer medidas a fim de efetivar a tutela que pretende. Portanto, por ora, mantenho o valor bloqueado nos autos e o pedido de levantamento de valores será analisado em momento oportuno. Intime-se a parte credora para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se procederá com o registro do imóvel para, então, depois cobrar o devedor as despesas quanto ao ato. Em caso de impossibilidade, a medida seria requer a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, oportunidade em que deverá apresentar nova petição inicial de cumprimento de sentença de obrigação de pagar (referente à quantia principal, honorários e multa), acompanhada de planilha atualizada do débito e com a indicação de bens passíveis de penhora, para fins de intimação dos devedores para pagamento voluntário ou oferecimento de impugnação. Caso o credor opte pela conversão, na petição deverá incluir a obrigação de pagar requerida anteriormente. O prosseguimento simultâneo de obrigação de fazer e pagar gera tumulto processual e risco de equívoco processual, como ocorreu. Portanto, caso o processo não siga somente em relação a uma das obrigações, será facultado à parte o ajuizamento da outra em apartado. Após manifestação da parte credora, tornem os autos conclusos. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo credor em face da decisão constante do ID no 219133035, ao argumento de que houve omissão e obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa e obscura, por não ter apreciado os pedidos de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que, conforme decisão impugnada, o feito foi chamado a ordem, de modo que somente após o cumprimento da decisão de id. 219133035 pela parte credora, quanto ao prosseguimento das obrigações de fazer e de pagar, que será apreciado o pedido de pesquisa de bens. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 219133035. Portanto, cumpra a parte credora a decisão de id. 219133035, na íntegra, no prazo de 15 (quinze) dias. O pedido de pesquisa de bens somente será analisado caso haja conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar e no momento processual devido.” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 68466469). Posteriormente os Agravantes pleitearam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 68945711). É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator